Tribunal: TJPA
Processo: 0807711-61.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807711-61.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NATALIA FAGUNDES MORARI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA REPROVADA NA ETAPA DE PROVA PRÁTICA DE SENTENÇA CÍVEL. RECURSO ADMINISTRATIVO. RESPOSTAS GENERICAS E DESVINCULADAS DO RESPECTIVO RECURSO. PADRONIZAÇÃO DE RESPOSTAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ACERCA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE DEFERIDO. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE 1º GRAU. UNÂNIME.

I- A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu a tutela antecipada e determinou que o requerido procedesse a revisão do recurso administrativo interposto pela autora relativo a prova de sentença cível (P3), de forma individualizada, com o detalhamento da nota a ser atribuída em cada um dos quesitos avaliados, em conformidade com o padrão de respostas definitivo (P3), sob pena de multa diária.

II- É cediço que não é razoável ao Poder Judiciário atuar no reexame dos critérios utilizados pela Administração Pública na formulação de questões, correção e atribuição de notas da etapa objetiva, exceto nos casos de ilegalidade extrema, vez que a Banca Examinadora possui liberdade para estabelecer os padrões de respostas a serem seguidos por todos os candidatos.

III- Noutra monta, toda decisão no âmbito administrativo deve ser obrigatoriamente motivada, impondo-se à Administração Pública expor as razões fáticas e legais que a levaram a decidir de determinada maneira, sob pena do ato ser considerado inválido.

IV- Todavia, na espécie, a resposta da comissão julgadora ao recurso não apresenta qualquer vinculação aos argumentos da agravada, tratando-se de resposta padronizada, o que demonstra a inequívoca falta de motivação do ato administrativo.

V- Dessa forma, inegável que o Poder Judiciário possui autonomia e competência para examinar a aplicação dos princípios inseridos no art. 37, da CF, especialmente o da legalidade, como é o caso dos autos.

VI- Recurso conhecido e improvido. Revogação do feito suspensivo anteriormente deferido. Restabelecimento da decisão
a quo
. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, proferida nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
NATÁLIA FAGUNDES MORARI.

Historiando os fatos, a agravada ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer relatando, em síntese, que prestou o concurso público para provimento do cargo de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo sido aprovada nas duas primeiras etapas do certame (prova objetiva e prova discursiva), sendo que na prova escrita de prática de sentença, obteve a maior nota do concurso na sentença penal (8,77), todavia, na sentença cível, a banca examinadora atribuiu a nota de 5,97 à candidata, sendo que para ser aprovada é necessário obter a nota mínima de 6,00 pontos para cada sentença, razão pela qual interpôs recurso administrativo impugnando cinco itens do espelho de correção, dentre eles o quesito relativo ao ônus da prova, no entanto, a comissão do concurso manteve sua pontuação em decisão que se revelou idêntica para a grande maioria dos candidatos, não havendo outra alternativa senão recorrer ao Judiciário.

O Juízo de piso deferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

“(...) Acerca do pedido liminar, analisando os documentos juntados, em que pese as questões propostas observem um padrão definitivo de resposta, a correção deve demonstrar os graus de pontuação, conforme indicado para cada quesito, de forma clara e fundamentada.

Vê-se que das respostas apresentadas pelo réu ao recurso interposto pela autora (id 17928610 – pg.14), em nenhum dos quesitos houve a indicação individualizada quanto a graduação da pontuação, elemento que evidencia a probabilidade do direito da requerente.

Ademais, a utilização de fundamentação genérica na resposta do recurso administrativo equivale à falta de fundamentação, que enseja afronta ao princípio da motivação conforme previsão do art. 2º, da Lei 9.784/99.

Por outro lado, o perigo de dano caracteriza-se pelos efeitos experimentados pela autora, decorrente da eliminação do certame público.

Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA pleiteada para que os requeridos procedam à revisão do recurso interposto pela autora relativo à Prova de Sentença Cível (P3), de forma individualizada, com o consequente detalhamento da nota a ser atribuída em cada um dos critérios relativos aos quesitos recorridos, em conformidade com o Padrão de Respostas Definitivo (P3), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.
(...)”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente agravo de instrumento. (id. 3408867)

Em suas razões, argumenta em sede preliminar, a necessidade da citação dos demais candidatos na condição de litisconsortes passivos necessários, sob pena de extinção do processo.

No mérito, assevera que, os pedidos contidos na inicial contrariam não somente as normas editalícias, mas também o próprio princípio da legalidade, uma vez que o Edital é a lei do concurso, e suas medidas vinculam tanto à Administração Pública como o candidato.

Defende que a Administração obedeceu as regras do referido certame, nada havendo de arbitrário ou ilegal no comportamento administrativo e que o concurso público foi realizado em total observância às regras do edital do certame, e conforme os princípios constitucionais que informam a matéria, obedecido por todos os candidatos.

Argumenta que estão ausentes os requisitos a justificar a concessão de tutela de urgência, isso porque a ponderação de que a questão debatida sobre a suposta ilegalidade na correção das questões impugnadas, notadamente, item 1, 2 e 3 da questão 4 e questão 1 da prova dissertativa, repercute em interferência no mérito administrativo, sendo pertinente cautela na situação posta em análise.

Pontua que o papel do Judiciário em concursos públicos é apenas de guardião da lei e do edital, não podendo o magistrado se imiscuir em questões afetas exclusivamente ao critério discricionário do Administrador, pois os critérios estabelecidos pela Administração Pública para fins de concurso público, não podem ser revistos pelo Judiciário, sob pena, de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Desse modo, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o fim de sustar a decisão proferida.

Em decisão monocrática de id. 3913101, deferi o efeito suspensivo pretendido.

A Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 4398944.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão proferida pelo Juízo de piso (id. 4627393).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu a tutela antecipada e determinou que o requerido procedesse a revisão do recurso administrativo interposto pela autora relativo a prova de sentença cível (P3), de forma individualizada, com o detalhamento da nota a ser atribuída em cada um dos quesitos avaliados, em conformidade com o padrão de respostas definitivo (P3), sob pena de multa diária.

O Agravante alega a necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário com os demais candidatos do certame, sob pena de extinção do processo. No mérito, aduz que a Administração Pública agiu dentro da legalidade e que o concurso obedeceu as regras previstas no edital e os princípios constitucionais que informam a matéria.

Todavia, o recurso não merece provimento.

No que tange a alegação de necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário, deixo de me manifestar sobre tal preliminar tendo em vista que ainda não houve manifestação do juízo a quo acerca da questão, sob pena de supressão de instância.

Adentrando no mérito, na hipótese dos autos a agravada ajuizou ação ordinária de obrigação de fazer objetivando que o requerido realizasse correção individualizada de todo o recurso administrativo apresentado contra a correção da prova de sentença cível, especialmente em relação ao quesito “ônus da prova”. Para tanto, alega que a comissão julgadora, ao apreciar o recurso apresentado, proferiu decisão que se revelou idêntica para a maioria dos candidatos, limitando-se em reproduzir o espelho das questões, tratando-se de resposta genérica, abstrata, sem qualquer individualização ou vinculação com os argumentos apontados pela candidata/recorrente, o que fere o princípio da motivação dos atos administrativos e é vedado pela jurisprudência pátria.

É cediço que o edital é a lei interna do certame, à qual se encontram vinculados os candidatos e a Administração Pública.

Todavia, n
ã
o
é
razo
á
vel ao Poder Judici
á
rio atuar no reexame dos crit
é
rios utilizados pela Administra
çã
o P
ú
blica na formula
çã
o de quest
õ
es, corre
çã
o e atribui
çã
o de notas da etapa objetiva, exceto nos casos de ilegalidade extrema, vez que a Banca Examinadora possui liberdade para estabelecer os padr
õ
es de respostas a serem seguidos por todos os candidatos.

Na esp
é
cie, n
ã
o compete ao Poder Judici
á
rio examinar o conte
ú
do das quest
õ
es formuladas para, em face de interpreta
çã
o dos temas que integram o programa do concurso, aferir, a seu crit
é
rio, a compatibilidade, ou n
ã
o deles, para anular as formula
çõ
es que n
ã
o lhe parecerem corretas em face desse exame.

Tal mat
é
ria j
á
se encontra absolutamente pacificada no
â
mbito das cortes superiores e tribunais p
á
trios.

S
ó
excepcionalmente, em caso de flagrante ilegalidade e quando dissociada das regras do edital, o Judici
á
rio poder
á
anular quest
ã
o objetiva de prova de concurso p
ú
blico. Em regra, cabe t
ã
o somente
à
banca examinadora a responsabilidade de apreciar o m
é
rito das quest
õ
es de prova de concurso. Assim n
ã
o cabe ao Judici
á
rio, em respeito ao princ
í
pio da separa
çã
o dos poderes, acolher a irresigna
çã
o dos candidatos sobre as incorre
çõ
es de gabarito. Inexiste, pois, no presente caso, ofensa ao artigo 5
º
, XXXV, da Constitui
çã
o Federal.

Essa tese foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com repercuss
ã
o geral, onde a corte superior, por maioria de votos, assentou entendimento que, apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, a Justi
ç
a poder
á
ingressar no m
é
rito administrativo para rever os crit
é
rios de corre
çã
o e de avalia
çã
o impostos pela banca examinadora.

O relator ressaltou que a jurisprud
ê
ncia do STF
é
antiga no sentido de que o Poder Judici
á
rio n
ã
o pode realizar o controle jurisdicional sobre o m
é
rito de quest
õ
es de concurso p
ú
blico. O ministro destacou que a reserva de administra
çã
o impede que o Judici
á
rio substitua banca examinadora de concurso, por ser um espa
ç
o que n
ã
o
é
suscet
í
vel de controle externo, a n
ã
o ser nos casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. No entendimento do ministro, a jurisprud
ê
ncia do STF permite apenas que se verifique se o conte
ú
do das quest
õ
es corresponde ao previsto no edital, sem entrar no m
é
rito.

“
RECURSO EXTRAORDIN
Á
RIO COM REPERCUSS
Ã
O GERAL. 2. CONCURSO P
Ú
BLICO. CORRE
ÇÃ
O DE PROVA. N
ã
o compete ao Poder Judici
á
rio, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribu
í
das. Precedentes. 3. Excepcionalmente,
é
permitido ao Judici
á
rio ju
í
zo de compatibilidade do conte
ú
do das quest
õ
es do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordin
á
rio provido.
”
(STF, RE 632853, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, AC
Ó
RD
Ã
O ELETR
Ô
NICO REPERCUSS
Ã
O GERAL - M
É
RITO DJe-125 DIVULG. 26-06-2015 PUBLIC. 29-06-2015.)

Todavia, analisando mais detidamente os autos, entendo não ser exatamente esta a hipótese tratada no presente recurso. Isto porque, a agravada, em sua peça inicial, não pleiteou a correção da prova do concurso pelo Poder Judiciário. Ao contrário, o pedido da autora é no sentido de que o requerido realizasse a correção individualizada de todo o recurso administrativo apresentado contra a correção da prova de sentença cível, sob o argumento de que a decisão proferida em sede administrativa foi idêntica para a maioria dos candidatos, tratando-se de decisão genérica, sem qualquer individualização ou vinculação com os argumentos apontados pela candidata.

Conforme se extrai do caderno processual, a candidata, ora agravada, obteve a nota de 5,97 da prova prática de sentença cível, quando era necessário a nota mínima de 6,00 pontos para aprovação nesta etapa do certame.

Irresignada, interpôs recurso administrativo questionando o modo de correção de vários quesitos da sentença cível, apontando detalhadamente todos os pontos de inconformismo, fazendo um cotejo entre o padrão de resposta definitivo divulgado pela instituição responsável pela realização do concurso e a resposta dada pela candidata referente a cada item especifico.

No entanto, a resposta da comissão julgadora ao recurso não apresenta qualquer vinculação aos argumentos da agravada, tratando-se de resposta padronizada, o que demonstra a inequívoca falta de motivação do ato administrativo.

Ademais, os documentos carreados aos autos demonstram a similitude das respostas dadas pela comissão julgadora aos recursos administrativos interpostos por candidatos diversos, limitando-se em reproduzir, na integra, o espelho definitivo das questões referente ao item impugnado, o que revela a falta de motivação especifica da decisão em relação aos argumentos apresentados pelos candidatos, como é o caso da ora agravada.

Com efeito, toda decisão no âmbito administrativo deve ser obrigatoriamente motivada, impondo-se à Administração Pública expor as razões fáticas e legais que a levaram a decidir de determinada maneira, sob pena do ato ser considerado inválido.

Assim, inegável que não cabe ao Poder Judiciário exercer ingerência nos critérios de correção de provas e atribuição de notas por Comissão de Concurso, entretanto, possui autonomia e competência para examinar a aplicação dos princípios inseridos no art. 37 da CF, especialmente o da legalidade, no procedimento administrativo adotado para a execução do certame pelo agente público.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA JUIZ DE DIREITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA ACERCA DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO UTILIZADOS PARA A CORREÇÃO DA PROVA DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 50 DA LEI 9.784/1999 E AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E MOTIVAÇÃO. CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM, A FIM DE DETERMINAR NOVA CORREÇÃO DAS PROVAS, SOMENTE QUANTO AOS IMPETRANTES, COM CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDOS, DIVERGINDO DO MINISTRO RELATOR QUE CONCEDIA INTEGRALMENTE A ORDEM.

(STJ - RMS: 56639 RS 2018/0032223-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2019)”

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
De fato, as respostas de indeferimento dos recursos da sentença cível anexadas no processo (Num. 17928590 - Pág. 1; Num. 17928591 - Pág. 1; Num. 17928591 - Pág. 6- autos principais) são baseadas em um modelo que apenas transcreve na íntegra o espelho definitivo referente ao quesito impugnado, sem, contudo, realizar uma análise individualizada dos questionamentos levantados pela candidata.

Dessa forma, houve violação ao princípio da motivação do ato pela banca examinadora, que não fundamentou sua decisão, mas apenas reproduziu resposta genérica e padronizada a candidata, portanto, restando demonstrada a ilegalidade do ato.

Além disso, diferentemente do afirmado pelo Agravante, a resposta ao recurso não informou o que a candidata deixou de atender em suas respostas, limitando-se a replicar o conteúdo do espelho da prova,
logo havendo clara falta de motivação.”

Nessa esteira, tendo em vista o quadro fático delineado nos presentes autos, partindo-se de um exame que não pode sequer ultrapassar a fronteira da sumariedade da cognição, haja vista estarmos diante de um recurso de agravo de instrumento, tenho não restar demonstrado os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, razão pela qual revogo o efeito anteriormente concedido, restabelecendo a decisão de 1º grau em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido, para restabelecer a decisão de 1º grau em todos os seus termos,
conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/03/2022